Tribunal: TJMT
Processo: 1066964-69.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066964-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.476.801-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), SALATIEL LEMES DANTAS - CPF: 707.752.811-15 (RECORRIDO), FELICIO DIAS - CPF: 364.935.119-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E P
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CADASTRAL PERANTE O DETRAN. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO, DA POSSE E DA ANUÊNCIA OU RESISTÊNCIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DOCUMENTOS GENÉRICOS E INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação por meio da qual se buscava o reconhecimento judicial da propriedade do veículo CHEVROLET/CLASSIC LS, placa OAS1142, sob a alegação de aquisição em 2017 mediante negociação realizada com terceiro que detinha a posse do bem, embora o automóvel permanecesse registrado em nome de outro particular. A parte autora sustentou ter quitado integralmente o preço ajustado, recebido o bem por tradição e arcado com tributos incidentes sobre o veículo, pleiteando o reconhecimento de seu direito de propriedade — inclusive sob a perspectiva da usucapião de bem móvel — e a determinação para que o DETRAN/MT promovesse a correspondente alteração cadastral, com imposição subsidiária ao proprietário registral das obrigações necessárias à formalização da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, de forma segura e juridicamente idônea, a efetiva aquisição do veículo, a ocorrência da tradição do bem, a posse exercida pela parte autora e a anuência — ou resistência injustificada — do proprietário registral quanto à formalização da transferência administrativa perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, incluindo a celebração do negócio jurídico de compra e venda, a tradição do bem móvel, a posse exercida sobre o veículo e os elementos aptos a justificar a imposição de obrigação de fazer consistente na alteração do registro administrativo.

4.

O extrato do veículo demonstra apenas que o automóvel permanece cadastrado perante o DETRAN/MT em nome do proprietário registral, não evidenciando a existência de negócio jurídico translativo entre as partes nem a alegada posse direta e exclusiva do bem pela parte autora.

5.

Comprovantes de recolhimento de tributos incidentes sobre o veículo, desacompanhados de outros elementos probatórios convergentes, não são suficientes para demonstrar a aquisição da propriedade, a tradição do bem ou o efetivo exercício de posse pelo demandante.

6.

O extrato bancário que registra transferência de R$ 10.000,00 ao suposto vendedor constitui documento genérico, incapaz de indicar a causa jurídica da movimentação financeira e, por si só, não comprova a celebração de contrato de compra e venda do veículo discutido nos autos.

7.

As comunicações extrajudiciais e os prints de mensagens apresentados possuem conteúdo genérico e não demonstram diálogo efetivo entre as partes, confirmação da negociação, entrega do bem, anuência do proprietário registral ou recusa injustificada em providenciar a transferência administrativa.

8.

A alegação de reiteradas tentativas de solução amigável não foi acompanhada de elementos concretos que evidenciem contatos, respostas, manifestações de recusa ou qualquer registro capaz de demonstrar resistência injustificada do proprietário registral.

9.

Os chamados documentos de garantia juntados aos autos são peças genéricas e desprovidas de correlação segura com a alegada cadeia negocial, não sendo aptos a comprovar a tradição, a posse ou a propriedade do bem.

10.

A pretensão de reconhecimento judicial da propriedade de bem móvel, com reflexos diretos sobre cadastro público mantido pela Administração, exige suporte probatório consistente e convergente, não bastando a plausibilidade abstrata da narrativa autoral.

11.

A inexistência de prova segura acerca da compra e venda, da tradição do bem, da posse e da resistência injustificada da parte contrária impede a imposição ao órgão de trânsito da alteração cadastral pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a celebração do negócio jurídico, a tradição do bem e a posse exercida quando pretende o reconhecimento judicial da propriedade de veículo e a determinação de alteração cadastral perante o órgão de trânsito.

2.

O pagamento de tributos, a realização de transferência bancária desacompanhada de prova da causa jurídica e a apresentação de comunicações extrajudiciais genéricas não constituem prova suficiente da aquisição da propriedade ou da tradição de bem móvel.

3.

A alteração judicial de registro administrativo de veículo exige demonstração probatória segura da cadeia negocial e da legitimidade da pretensão dominial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006407-47.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma, j. 03.03.2026, DJE 04.03.2026; TJMT, N.U 1026741-34.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, N.U 1010737-28.2022.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; TJMT, N.U 1038589-90.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.02.2026, DJE 25.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a alegada propriedade do bem móvel vindicado, tampouco os fatos constitutivos do direito invocado.

Irresignada com o teor da sentença de improcedência, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, que a propriedade do veículo restaria suficientemente demonstrada pelo conjunto documental acostado aos autos, especialmente pelo comprovante de pagamento, pelos documentos que, segundo afirma, evidenciam a tradição do bem, pelas comunicações extrajudiciais encaminhadas aos reclamados e pelo pagamento de tributos incidentes sobre o automóvel.

Assevera que a controvérsia não versa propriamente sobre mera obrigação contratual entre particulares, mas sim sobre a necessidade de compelir o órgão registral a promover a atualização cadastral do veículo, de modo a compatibilizar o assentamento administrativo com a realidade fática e jurídica consolidada ao longo do tempo.

Requer, assim, o reconhecimento judicial de seu direito de propriedade sobre o automóvel, seja em razão da tradição, seja pelo decurso do tempo, sob a perspectiva da usucapião de bem móvel, com a consequente determinação ao DETRAN/MT para que proceda às alterações cadastrais pertinentes, impondo-se, subsidiariamente, ao reclamado Salatiel Lemes Dantas as obrigações necessárias à formalização da transferência.

Cumpre registrar, ainda, que os reclamados particulares foram citados por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência, ou não, do acervo probatório produzido pela parte autora para demonstrar, de forma segura e juridicamente idônea, (i) a alegada aquisição do veículo
sub judice
, (ii) a ocorrência da tradição do bem, (iii) a efetiva posse exercida sobre o automóvel, e (iv) a anuência, ou, ao menos, a resistência injustificada, do proprietário registral quanto à formalização da transferência administrativa.

Pois bem.

Na origem, sustenta a parte autora haver adquirido, no ano de 2017, o veículo CHEVROLET/CLASSIC LS, placa OAS1142, do reclamado Felício Dias, o qual se encontrava, à época da negociação, na posse direta do automóvel. Aduz que, posteriormente, tomou conhecimento de que o bem permanecia registrado perante o órgão de trânsito em nome do reclamado Salatiel Lemes Dantas, o qual, segundo afirma, teria anuído com a alienação do veículo, promovendo, inclusive, a entrega do CRLV e assumindo o compromisso de futuramente formalizar a documentação necessária à transferência administrativa.

Afirma que, embora o preço avençado tenha sido integralmente quitado e o negócio jurídico celebrado há vários anos, o veículo jamais foi transferido para seu nome, em razão da resistência injustificada das partes reclamadas, especialmente do proprietário registral, circunstância que o teria compelido ao ajuizamento da presente demanda.

Aduz, ainda, que já havia buscado anteriormente a tutela jurisdicional por meio da ação n.º 8066231-57.2018.8.11.0001, a qual tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, mas foi extinta sem resolução do mérito, em virtude da ausência de citação dos reclamados e do prolongamento da fase citatória por período incompatível com o rito sumaríssimo, sobretudo diante da impossibilidade de citação editalícia naquela sede procedimental.

Após detido exame dos autos, entendo que a irresignação recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, vale dizer, a efetiva celebração do negócio jurídico de compra e venda, a tradição do bem móvel, a posse jurídica e material do automóvel, bem como os elementos concretos aptos a evidenciar a legitimidade da pretensão de compelir o órgão de trânsito à alteração cadastral pretendida.

Todavia, a documentação produzida não se revela apta a satisfazer esse encargo probatório mínimo.

Consoante se extrai da petição inicial, a tese autoral está assentada na premissa de que o veículo foi adquirido da parte reclamada Felício Dias, embora registrado em nome do reclamado Salatiel Lemes Dantas, havendo suposta anuência deste último com a alienação, inclusive mediante entrega do CRLV e promessa de futura assinatura dos documentos de transferência.

Ocorre, porém, que tais alegações, conquanto reiteradas ao longo da demanda e renovadas em sede recursal, não vieram acompanhadas de suporte probatório minimamente robusto e convergente.

Os documentos acostados aos autos, a rigor, limitam-se a revelar:

1.

A existência de registro do veículo em nome de Salatiel Lemes Dantas;

2.

Comprovantes genéricos de recolhimento de tributos;

3.

Cópia da demanda anteriormente ajuizada;

4.

Notificação extrajudicial dirigida aos reclamados;

5.

Supostos
prints
isolados de comunicação;

6.

E extrato bancário demonstrando transferência de determinada quantia ao reclamado Felício.

Nenhum desses elementos, entretanto, isolada ou conjuntamente considerados, possui densidade probatória suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a aquisição da propriedade, a tradição do bem ou mesmo a efetiva posse do veículo pelo autor.

O extrato do veículo (id. 342544371), por exemplo, apenas confirma que o automóvel permanece cadastrado junto ao DETRAN/MT em nome de Salatiel Lemes Dantas, circunstância que, em vez de corroborar a tese autoral, apenas evidencia a persistência da titularidade registral em nome de terceiro. Não se extrai desse documento qualquer dado que demonstre a existência de negócio jurídico translativo entre as partes litigantes, tampouco qualquer informação apta a comprovar que o autor tenha exercido posse direta ou exclusiva sobre o bem.

No que toca aos comprovantes de pagamento de tributos (id. 342544373), a insuficiência probatória também é manifesta. Isso porque, embora alguns dos documentos indiquem recolhimentos realizados em nome do autor, tratando-se de pagamentos relacionados a IPVA e outros encargos, não há demonstração segura, clara e individualizada de que tais recolhimentos correspondam, de modo inequívoco, ao veículo objeto da presente controvérsia, nem de que deles decorra, por si só, a conclusão de que o automóvel teria sido efetivamente adquirido, recebido por tradição e mantido sob posse do demandante.

Em rigor, o pagamento de tributos, desacompanhado de outros elementos de confirmação do vínculo possessório ou dominial, revela-se insuficiente para a comprovação da propriedade alegada.

Do mesmo modo, o extrato bancário referido pelo recorrente, atinente à transferência da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao reclamado Felício Dias (id. 342544372 – p. 8), não se presta, por si só, à comprovação da compra e venda do veículo. Trata-se de documento genérico, incapaz de indicar a causa jurídica da movimentação financeira realizada. Em outras palavras, o simples repasse de numerário entre particulares, desacompanhado de recibo, contrato, mensagem confirmatória, termo de entrega ou qualquer outro elemento convergente, não autoriza concluir, com a segurança exigida em juízo, que a quantia tenha sido destinada especificamente à aquisição do automóvel discutido nos autos.

Também não merecem melhor sorte as comunicações extrajudiciais e os supostos
prints
de mensagens juntados aos autos (id. 342544372 – p. 6 a 7). Como corretamente apontado na sentença, tais documentos possuem conteúdo genérico e alcance probatório bastante limitado. Os
prints
isolados apenas evidenciam o envio de notificação extrajudicial, mas não demonstram, de forma concreta, a existência de diálogo entre as partes, a confirmação da negociação, a entrega do bem, a anuência do proprietário registral, nem, tampouco, eventual recusa injustificada em providenciar a transferência administrativa.

E esse aspecto, aqui, assume particular relevo.

Isso porque o próprio autor, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, assevera que tentou, por diversas vezes, solucionar a controvérsia de forma amigável, mantendo contato reiterado com o reclamado Salatiel Lemes Dantas a fim de viabilizar a transferência do veículo, sem, contudo, obter êxito.

Ora, se assim efetivamente ocorreu, seria natural e esperado que a parte autora trouxesse aos autos elementos concretos aptos a demonstrar essas tentativas de contato, a negativa da parte contrária, eventual resistência injustificada ou qualquer manifestação indicativa da recusa em regularizar a situação do bem.

Nada disso, entretanto, foi produzido.

Não há nos autos conversas preservadas, respostas escritas, áudios, trocas de mensagem completas, protocolos, recibos, declarações, testemunhos documentados ou qualquer outra prova que permita reconstruir, com mínima segurança, a dinâmica relacional narrada pelo recorrente.

Ausente, portanto, não apenas a prova da compra, mas também a prova da alegada resistência imotivada do proprietário registral, circunstância indispensável para amparar a pretensão de imposição judicial de obrigação de fazer nos moldes postulados.

Os chamados “documentos de garantia” igualmente não alteram esse panorama (id. 342544372 – p. 14, 16, 24 – 25). São peças genéricas, desprovidas de força demonstrativa específica, incapazes de comprovar, por si, a tradição, a posse ou a propriedade do bem em favor do autor. Falta-lhes correlação segura, direta e unívoca com o fato constitutivo alegado.

A rigor, o que se verifica é que a narrativa autoral, embora possível em tese, não logrou amparo em lastro probatório minimamente consistente. E, no processo judicial, sobretudo quando se pretende a declaração de propriedade de bem móvel e a imposição de providência registral perante a Administração Pública, não basta a plausibilidade abstrata da narrativa; impõe-se a demonstração objetiva, concreta e suficientemente segura dos fatos constitutivos do direito invocado.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que a pretensão deduzida em juízo não é de pequena consequência jurídica. Busca-se, em última análise, o reconhecimento judicial da propriedade do veículo, com repercussão direta sobre o cadastro público mantido pelo órgão de trânsito, a partir de alegada cadeia negocial não formalizada documentalmente e não corroborada por prova inequívoca da tradição ou da posse. Exatamente por isso, exige-se prudência redobrada na valoração da prova, a fim de evitar que o pronunciamento jurisdicional constitua situação dominial sem lastro probatório idôneo.

Também não prospera a tese recursal segundo a qual a controvérsia não envolveria discussão contratual entre particulares, mas apenas providência de atualização cadastral perante o órgão registral.

Tal argumentação não afasta a imprescindibilidade da prova do fato antecedente que legitimaria a pretendida alteração administrativa. Antes de se cogitar impor ao DETRAN/MT a compatibilização do registro com a alegada realidade fática, seria indispensável comprovar, de forma segura, que essa realidade fática de fato existe.

Ausente tal comprovação, não há como se impor ao órgão registral a modificação do assentamento cadastral.

Por conseguinte, à míngua de prova idônea e convergente acerca da efetiva compra do bem, da tradição, da posse e da resistência injustificada da parte contrária, impõe-se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía. E, não se desincumbindo a parte autora do encargo previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há base jurídica segura para a reforma da sentença.

A decisão recorrida, portanto, não padece de vício algum. Ao revés, revela-se consentânea com o conjunto probatório produzido e com a disciplina legal aplicável à repartição do ônus da prova, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Cito precedentes:
(N.U 1006407-47.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, GABINETE 3. SEGUNDA TURMA, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026) (N.U 1026741-34.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

(N.U 1010737-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

(N.U 1038589-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026